Tribunal: TJBA
Processo: 8050426-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050426-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABEL DE OLIVEIRA VERDERAMIS LAMBERT e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR

AGRAVADO: JORGE JOSE HENRIQUES LAMBERT e outros

Advogado(s)
:
ADESSIL FERNANDES GUIMARAES JUNIOR, RAUL AFFONSO NOGUEIRA CHAVES FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA – COLAÇÃO DE BEM IMÓVEL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS –
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão do juízo do inventário que
remeteu à via ordinária o exame do pedido de colação de imóvel
situado na Rua Maria Carolina, 80, Boa Viagem, Recife/PE.
Os agravantes sustentam que o bem teria sido
doado em adiantamento de legítima
pelo de cujus, devendo integrar o monte partilhável. O juízo de origem entendeu necessária
dilação probatória
para apurar a natureza jurídica da transferência.

Questão em discussão:

Definir se é
competência do juízo do inventário
apreciar, no próprio feito, a alegação de adiantamento de legítima quanto a bem imóvel cuja
titularidade e validade da doação
são controvertidas e demandam instrução probatória.

Razões de decidir:

Comprovou-se, a partir da
certidão vintenária do Cartório de Registro de Imóveis de Boa Viagem (ID nº 412798463, autos de origem)
, que o imóvel em questão teve origem no patrimônio de
Zilda Henrique Lambert
, posteriormente transmitido ao de cujus e
doado em 1977 aos filhos Jorge e Annik Lambert
, no contexto da separação consensual dos pais.
Todavia,
inexiste prova documental idônea
que demonstre
nulidade, simulação ou irregularidade da doação
, ou que o ato configure
adiantamento de legítima
.
A apuração dessas circunstâncias requer
instrução probatória ampla
, incompatível com o rito do inventário, razão pela qual o juízo a quo, com acerto, aplicou o art.
612 do CPC
, remetendo a questão às vias ordinárias.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
questões de alta indagação
, relacionadas à titularidade ou validade de negócios jurídicos praticados pelo de cujus,
devem ser dirimidas em ação autônoma
(AgInt no AREsp 1745070/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19/08/2021; AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 01/08/2018).

Dispositivo e tese:

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Mantida a decisão agravada que remeteu a discussão à via ordinária, reconhecendo a natureza de
questão de alta indagação
, nos termos do art. 612 do CPC.

Tese:
No inventário, o juiz somente pode decidir questões de direito quando os fatos relevantes estejam provados documentalmente, devendo remeter às vias ordinárias aquelas que dependam de outras provas, inclusive quanto a alegações de adiantamento de legítima que envolvam a validade ou origem da doação de bens.

Legislação e jurisprudência relevantes:

Constituição Federal:
art. 5º, incisos LIV e LV

Código Civil:
arts. 1.846 e 2.002

Código de Processo Civil:
art. 612

STJ:
AgInt no AREsp 1745070/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 19/08/2021

STJ:
AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 01/08/2018

TJ-MG:
AC 1002414-0138769-001, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 18/04/2017

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso
de Agravo de Instrumento,
interposto p
or

J
ÚLIO AUGUSTO VERDERAMIS LAMBERT
,
I
SABEL DE OLIVEIRA VERDERAMIS LAMBERT
e
M
ICHELLINE VERDERAMIS
L
AMBERT
, em face da
D
ecisão
I
nterlocutória, proferida pelo
Juízo da
4ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Feira de Santana
/BA
,
nos autos do
Inventário dos bens deixados por Jorge José Henriques Lambert
,
ora agravado,
sendo agravados
JORGE DE ALBUQUERQUE LAMBERT
e
ANNIK DE ALBUQUERQUE LAMBERT,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR
PROVIMENTO
a este recurso de
Ag
ravo de
I
nstrumento
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)